Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701043-90.2021.8.07.9000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LB ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: MF5 ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O LB ENGENHARIA LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 27781914. A Embargante sustenta que, consoante o acordo homologado, a sua responsabilidade se limita ao valor do imóvel dado em garantia, e não ao pagamento integral da importância cobrada pela Embargada. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada. Em contrarrazões, a Embargada alega a ausência de contradição na decisão combatida. Pugna pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais são completamente dissociadas da decisão embargada, que se limitou a destacar a impossibilidade de se sobrestar o cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de demanda relativa ao débito constante do título executivo. Ao suscitar tema alheio à decisão embargada e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado para não conferir efeito suspensivo ao recurso, o Recorrente descumpriu o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” A completa dissociação entre a decisão embargada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. Discorrendo sobre esse pressuposto objetivo, Araken de Assis ensina que “deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente” (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator